Tribunal: TJMT
Processo: 0010692-05.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010692-05.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[APPARICIO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 31.137.677/0001-08 (AGRAVANTE), Secretaria de Financas do Municipio de Barra do Garcas (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO), FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 316.531.078-55 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - CPF: 265.407.698-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE MERCADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Tema 1.113/STJ.

O fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante registro.

Direito líquido e certo à imunidade tributária não evidenciado. Ilegalidade ou abusividade não demonstrada.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
APPARICIO PARTICIPACOES LTDA.
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que, não incide imposto sobre a transmissão de bens imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Assevera que, Lei Complementar Municipal de Barra do Garças, contém previsão de incidência do imposto, quando o valor declarado do bem para integralização for menor que o valor de mercado, sendo cobrado o tributo, sobre a diferença da base de cálculo apurada com relação ao valor do imóvel.

Argumenta que, não se aplica ao caso o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que, naquele caso houve destinação ao capital social de parte do valor dos imóveis, enquanto no caso concreto, há integralização do capital social pelo valor total dos imóveis.

Alega que, inaplicável à hipótese, o Tema 1.124/STF, uma vez que, aquele caso compreendia o momento de incidência do ITBI, em cessão de direitos de compra e venda.

Aduz que, o Tema 1.113/STJ versa sobre a base de cálculo do ITBI, o que não está em discussão no caso.

Defende que, as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins reconhecimento da imunidade tributária na transmissão de imóveis, afastando-se a aplicação da legislação local.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A e. Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios foram acolhidos, determinando-se o rejulgamento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Insurge-se o Agravante quanto à denegação da ordem mandamental, consubstanciada no pedido de
reconhecimento da imunidade tributária na transmissão de imóveis à pessoa jurídica, afastando-se a aplicação da legislação local, no que tange à incidência do ITBI, sobre o valor que exceder a integralização do capital até o valor de mercado do bem.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Conforme ressaltado na decisão agravada, pretende a Agravante a integralização do capital social, mediante a transmissão de bens imóveis, atribuindo-lhes valores correspondentes àqueles que contam da declaração de bens à Receita Federal, reconhecendo, todavia que, estes são inferiores aos que seriam alcançados em hipotética venda no mercado.

Estabelece a Lei Municipal, quando o valor declarado do bem, para incorporação, for menor que o valor de mercado, será cobrado o ITBI, sobre a diferença da base de cálculo apurada com relação ao valor do imóvel, que excede o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 796, fixou tese no sentido de que, a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Ou seja, se o valor de mercado do bem imóvel supera o capital social a ser integralizado, incide o ITBI, sobre a diferença de valores declarados entre o bem e o capital social integralizado.

Olvida-se o Recorrente quanto ao disposto no artigo 38 do Código Tributário Nacional, que estabelece:
“a base de cálculo do imposto (sobre a transmissão de bens imóveis) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

E consoante consignado,
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.113, consolidou a tese de que, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado.

Ademais, não há falar em aplicação retroativa de lei, pois, como se sabe, o fato gerador do tributo ocorre somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade, que se dá mediante o registro perante o competente Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, ao contrário do que insiste o Recorrente, não vislumbro direito líquido e certo à imunidade tributária, tampouco ilegalidade ou abusividade perpetrada.

A corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 38 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VALOR DE MERCADO. 1. Para fins de integralização no capital social da empresa pode ser arbitrado valor ao bem pelo Fisco quando houver discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o de mercado e, o excesso apurado pode ser objeto de tributação. 2. Não obstante, a imunidade tributária quanto ao ITBI estabelecida no art. 156, §2°, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema n° 796 submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que essa não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3.
A imunidade tributária não foi deferida pelo fisco não por entender tratar-se de reserva de capital, mas sim, em decorrência da avaliação dos bens ter superado aquela apresentada pela recorrente
. 4. Por bem, negar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.207803-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

REEXAME NECESSÁRIO - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL- ARTIGO 38 DO CTN - MONTANTE SUPERIOR REQUERIDO NA EXORDIAL - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - OMISSÃO - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - SUPRIMENTO DO VÍCIO "EX OFÍCIO" - POSSIBILIDADE.
1.Deve ser confirmada a sentença na parte que reconhece que
a base de cálculo do ITBI a ser aplicada na integralização do capital social é o valor de mercado do bem imóvel, nos termos do artigo 38 do CTN
, determinando, contudo, à luz do caso concreto e em sintonia com o princípio da adstrição, a observância do montante superior do bem, nos termos requeridos na exordial.(...) (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.22.111366-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE SÓCIO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 36, I, DO CTN. IMUNIDADE QUE OBSTAA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL SUFICIENTE À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA.
O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. No caso, não se verifica a violação a direito líquido e certo da impetrante
.
A imunidade incide somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social.
Cumpre registrar que o imposto não incidirá nos casos de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica de bem imóvel em realização de capital, devendo-se entender por capital realizado aquele correspondente à soma do que efetivamente ingressou na sociedade, ou seja, a parte efetivamente subscrita como cota de capital
. Inexiste ilegalidade na avaliação do imóvel integralizado realizada pelo Município, visto que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel,
e como este valor é suscetível a fatores diversos, é fundamental que a Secretaria da Fazenda apure o valor do mesmo à época em que a operação de integralização é apresentada, já que nesse momento que se constata se há e qual é a diferença eventual entre o valor declarado no contrato social e aquele que o mercado aponta como correto para o bem avaliado. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083468694, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 30-09-2020)

Oportuno ressaltar que, nenhum ato fora adotado pelo contribuinte no âmbito administrativo. Não houve consulta, tampouco requerimento administrativo.

Conforme consignado na decisão agravada, compete ao Recorrente socorrer-se das vias ordinárias, em que se admite dilação probatória, não se prestando a estreita via mandamental, à finalidade pretendida pela parte.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada; inexistindo qualquer ponto a ser esclarecido.

Feitas estas considerações, verifica-se que a pretensão do Impetrante encontra óbice instransponível em Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência dos Tribunais.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada,
implicarão
na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024